Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-72.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001726-72.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IDALINA MILANI BOFF - CPF: 458.195.991-87 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO BOFF - CPF: 141.678.751-87 (APELADO), CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF - CPF: 482.005.811-87 (APELADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), LUCAS MORAIS BOFF - CPF: 011.284.601-73 (APELADO), THIAGO MORAIS BOFF - CPF: 018.893.241-08 (APELADO), ELIANE CANDIDA BOFF DE MORAES - CPF: 213.367.708-99 (APELADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em liquidação de sentença coletiva oriunda de ação civil pública (IDEC), julgou procedente o pedido para homologar laudo pericial e apurar diferenças de correção monetária relativas a cadernetas de poupança no Plano Verão (janeiro/1989), fixando o índice de 42,72%. A sentença condenou o réu ao pagamento do valor apurado e honorários advocatícios de 15%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o laudo pericial judicial que aplicou (i) o índice integral de 42,72% sobre os saldos de poupança de janeiro de 1989; e (ii) os critérios de atualização e juros conforme a sentença coletiva e a jurisprudência consolidada, bem como se as impugnações do banco são aptas a desconstituí-lo.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento é adequada diante da necessidade de apuração técnica, sendo vedada a rediscussão da lide ou modificação da sentença coletiva transitada em julgado (art. 509, §4º, do CPC).

4. O laudo pericial judicial observou rigorosamente os parâmetros fixados na sentença coletiva e a jurisprudência do STJ, que estabelece a aplicação do índice integral de 42,72% no Plano Verão (Temas 891 e precedentes repetitivos).

5. Não prospera a alegação de excesso ou erro de cálculo, pois o perito utilizou metodologia adequada, com base em documentos dos autos e critérios legais, inexistindo demonstração de vício técnico relevante.

6. O parecer de assistente técnico não tem força para afastar o laudo pericial judicial, que goza de presunção de imparcialidade e prevalece na ausência de prova de erro grave.

7. Os juros de mora e a correção monetária foram corretamente aplicados, conforme entendimento consolidado sobre expurgos inflacionários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Na liquidação de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários do Plano Verão, é devida a aplicação do índice integral de 42,72%, conforme fixado na decisão transitada em julgado. 2. O laudo pericial judicial prevalece sobre parecer de assistente técnico, salvo demonstração de erro técnico relevante. 3. É vedada, na fase de liquidação, a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 509, II e §4º, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.314.478/RS (Tema 891); STJ, REsp 1.107.201/DF; STJ, Tema 677.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT
,
Dr. Marcio Rogério Martins, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Liquidação de Sentença
, movida por
IDALINA MILANI BOFF E OUTROS.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial incorreu em equívoco metodológico ao aplicar integralmente o índice de 42,72% sem deduzir a correção de 22,36% já creditada à época, o que teria gerado duplicidade de pagamento. Defende que a apuração correta deve se limitar à diferença entre os índices, correspondente a 20,46% do saldo, conforme demonstrado por seu assistente técnico.

Alega, ainda, ausência de fundamentação adequada na sentença ao desconsiderar o parecer técnico apresentado, bem como excesso na apuração dos juros de mora, por incidirem sobre base de cálculo equivocada. Ao final, requer a reforma da sentença, com a retificação dos cálculos e redução do valor da condenação, ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 360756888)

Preparo devidamente recolhido (ID. 363457351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
IDALINA MILANI BOFF E OUTROS
ajuizaram
Ação de Liquidação de Sentença
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
decorrente da sentença coletiva transitada em julgado proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada sobre os saldos das cadernetas de poupança com data de aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 (
Plano Verão
), fixando o índice de 42,72%, apurado com base no IPC.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...)As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A controvérsia reside na validação ou não do laudo pericial judicial, no qual foram aplicados os critérios determinados pela sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009.

A sentença proferida nos autos da ACP promovida pelo IDEC reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC (IBGE).

Trata-se de sentença genérica com eficácia erga omnes, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao beneficiário a liquidação individual dos danos materiais.

É incontroverso nos autos que o autor mantinha conta poupança com saldo em janeiro de 1989, conforme documentos e extratos bancários acostados aos autos.

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora concordou com o laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O perito judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais firmados no STJ e STF, especialmente o Tema 677/STJ, segundo o qual o depósito judicial não extingue a obrigação, salvo se houver o levantamento pelo credor.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil carece de fundamento idôneo para desconstituir o laudo.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989, os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989, os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

A esse respeito:

(...)No que tange à suposta “duplicidade” ou “excesso de execução”, esta também foi refutada pelo perito e sequer foi tecnicamente comprovada pela instituição ré.

O simples confronto com laudo unilateral de assistente técnico, dissociado dos critérios legais e jurisprudenciais, não é apto a infirmar o laudo oficial.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 197943672, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

(...)Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Por fim,
a advogada da parte autora requer a fixação dos honorários de sucumbência na porcentagem máxima de 20%
, tendo em vista todos os percalços e zelo profissional para com o processo, compreendendo estudos de casos, recursos apresentados e teses expostas, que superam 10 anos desde o ajuizamento da ação.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece critérios claros para a fixação dos honorários de sucumbência, considerando o valor da condenação, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No presente caso, embora a exequente tenha argumentado que o percentual de 20% seria adequado em virtude da complexidade do processo e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, entendo que não há justificativa para a aplicação do percentual máximo previsto em lei.

Conforme disposto no § 2º do artigo 85 do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, cabendo ao juiz, dentro dessa margem, fixar um percentual que melhor se adeque às circunstâncias do caso concreto.

Importante destacar que, apesar do tempo decorrido, a matéria em discussão não apresenta complexidade que justifique a fixação dos honorários no patamar máximo.

Além disso, a fixação em 20% representaria uma quantia desproporcional ao valor em discussão, especialmente se considerada a própria jurisprudência que sugere a moderação no arbitramento de honorários em situações semelhantes.

Por fim, a fixação dos honorários deve também observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a imposição de ônus excessivo à parte adversa, que não reflete a real complexidade e o trabalho exigido pelo caso.

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 197291790
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 5.453,19 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 15% (quinze por cento) sobre da condenação. (...)” (ID. 360756882)

Inconformada, a instituição financeira apresentou o recurso visando à reforma da sentença, o qual passo a analisar.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na validação ou não do laudo pericial judicial, no qual foram aplicados os critérios determinados pela sentença proferida na
Ação Cível Pública nº 1998.01.1.016798-9,
que tramitou perante a
12ª Vara Cível de Brasília/DF,
com trânsito em julgado em 27/10/2009.

De início, como se vê, a presente demanda decorre do cumprimento de sentença coletiva que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989 (
Plano Verão
), com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurado pelo IPC (IBGE).

Conforme dispõe do art. 509, inc. II, do CPC, a liquidação de sentença far-se-á por arbitramento quando determinado pela sentença ou quando houver necessidade de apuração por meio de perícia técnica. No caso em análise, a complexidade dos cálculos e a necessidade de aplicação de índices específicos justificaram a realização de perícia contábil.

Importante ressaltar, ainda, que nos termos do §4º, do art. 509 do CPC,
“na liquidação é vedada discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.
Assim, não cabe mais ao banco alegar a inexistência de responsabilidade, pois essa matéria já foi superada, restringindo a discussão à apuração do valor devido.

No caso em tela, o perito judicial, ao elaborar seu laudo,
seguiu parâmetros estabelecidos pelo juízo
,
aplicando percentual de 42,72% sobre o valor das contas de poupança da parte Autora no mês de janeiro de 1989, com correção monetária pela tabela IPC e incidência de juros de mora desde 08/06/1993 (data da citação da ação civil pública)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos sobre expurgos inflacionários, firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicado o índice de correção monetária integral (no caso do
Plano Verão,
42,72%), e não apenas a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente creditado.

No julgamento do REsp 1.314.478/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 891), o STJ estabeleceu que:
“Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico (...)”.

Nesse sentido, o laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo juízo (id. 360756870) analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença e na jurisprudência consolidada do STJ.

Vê-se, ainda, que a instituição Apelante argumenta que o perito incidiu equivocadamente o percentual integral da correção do
Plano Verão
(42,72%) sobre os saldos de janeiro de 1989, quando deveria ter considerado apenas a diferença entre o índice e devido e aquele já creditado à época.

Contudo, tal alegação não prospera. A sentença que transitou em julgado
determinou expressamente
a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989. O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao banco discutir a matéria já decidida.

Ademais, conforme já mencionado, o STJ firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicado o índice de correção monetária integral, e não apenas a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente creditado.

No julgamento do REsp 1.107.201/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que:
“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”.

Portanto, a metodologia adotada pelo perito está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em erro de cálculo.

No tocante à impugnação apresentada com base em parecer de assistente técnico, igualmente
não assiste razão ao apelante.

A impugnação baseada em parecer de assistente técnico da parte não possui força suficiente para desconstituir o laudo pericial judicial, dotado de presunção de imparcialidade e tecnicidade, sobretudo quando não demonstrado erro material ou inconsistência relevante no trabalho do perito do juízo.

Tal entendimento, inclusive, está em consonância com a orientação adotada por esta Corte em casos análogos,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DEPÓSITO JUDICIAL COM NATUREZA GARANTIDORA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III . Razões de Decidir 3. A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, razão pela qual seus fundamentos são expressamente adotados como razão de decidir do acórdão, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC . 4. A sentença recorrida não declarou a extinção do feito com base no depósito judicial anterior, mas sim após regular liquidação por arbitramento, com homologação de laudo pericial elaborado por perito do juízo, observados os critérios fixados na sentença exequenda e nos Temas Repetitivos 685 e 891 do STJ.
5. O laudo pericial judicial apresenta metodologia clara, fundamentada em documentos bancários, e compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo comprovação de erro técnico grave . 6. A impugnação baseada em parecer de assistente técnico da parte não possui força suficiente para desconstituir o laudo pericial judicial, dotado de presunção de imparcialidade e tecnicidade. 7. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a prevalência do laudo oficial sobre alegações genéricas de erro ou excesso de execução, salvo vício grave comprovado, o que não se verificou no caso concreto .
IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1 . A homologação do laudo pericial que apura integralmente o valor devido autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC. 2. O simples depósito judicial com finalidade garantidora não configura adimplemento da obrigação .
3. O laudo pericial judicial prevalece sobre o parecer de assistente técnico da parte, salvo demonstração inequívoca de erro grave ou afronta à coisa julgada
.”(...)” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00008947320138110022, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré). (TJ-MT 10162845420218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022) (g. n.)

No mesmo sentido, não há falar em excesso na apuração dos juros de mora, porquanto estes decorrem diretamente da base de
cálculo corretamente fixada pelo perito judicial
, inexistindo qualquer ilegalidade na sua incidência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
15% para 20%
(vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026